Tribunal: TCU
Processo: 036.532/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 861/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde, na modalidade fundo a fundo, para a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Japeri - RJ sob o valor de R$ 1.800.000,00 durante o exercício de 2012; Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a prévia diligência, o Ministério da Saúde teria informado sobre a publicação da Portaria MS n.o 1.884, de 2018, no Diário Oficial da União, de 2/7/2018, com a revogação da habilitação da UPA no aludido município (Peça 5), tendo o Ministério da Saúde adotado, por esse prisma, as providências necessárias para o ressarcimento ao erário, ao passo que o processo estaria na fase de levantamento da documentação para a instauração da competente tomada de contas especial (Peça 10, p. 3-4); Considerando que, após a análise final do feito, a SecexSaúde propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, anotar a sua procedência, com o consequente arquivamento do feito; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos ao aludido município figurariam como atribuição primária do órgão concedente e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, o órgão deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito da presente denúncia, pois, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, anotá-la como prejudicada, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.532/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: não apresentado. 1.2. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.3. Entidade: Município de Japeri - RJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante, para ciência; 1.8.2. enviar a integral cópia deste processo em meio eletrônico, com a cópia deste Acórdão e do parecer da unidade técnica, com a garantia, contudo, da manutenção do sigilo sobre a autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88, ao Ministério da Saúde, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis para a apuração, no âmbito da sua função fiscalizadora primária, sobre todas as falhas ora anunciadas neste processo, sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração da tomada de contas especial, devendo o Ministério da Saúde informar o TCU sobre o pleno e efetivo resultado de todas as providências para o integral ressarcimento do erário dentro do prazo de 180 dias contados da notificação desta deliberação; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e sobre autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.88.